Tribunal: STF
Processo: ARE 736100
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESPENDIDOS POR CONSUMIDOR PARA A IMPLANTAÇÃO DE REDE ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO VIRTUAL NO ARE Nº 683.017-RG. TEMA Nº 604 DA GESTÃO POR TEMAS DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. A possibilidade, ou não, de restituição integral dos valores despendidos pelo consumidor para financiar obras de implantação de rede elétrica em propriedade rural, à luz dos incisos II e XXXVI e do § 1º do art. 5º da Constituição Federal de 1988, já restou analisado no ARE n. 683.017-RG, em que o Plenário desta Corte decidiu rejeitar sua repercussão geral, uma vez que a matéria está restrita à análise de norma infraconstitucional. 



    2. In casu, o acórdão originariamente recorrido deu provimento ao recurso inominado e julgou procedente o pedido inicial para declarar nulo o contrato e condenar a parte recorrida a restituir à parte recorrente as quantias indevidamente pagas a título de custeio de fornecimento de energia elétrica.



    3. Agravo regimental desprovido.